Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739353-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ CAETANO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PJE No 0013136-95. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. 1. O servidor é parte legítima para executar sentença coletiva proferida em demanda ajuizada pelo sindicato que lhe representa, pois a entidade, na condição de substituto processual, defende o interesse de toda a categoria. 2. O substituído pode promover individualmente a sua execução, independentemente de prévia liquidação e execução coletiva. 3. A execução ajuizada em desfavor da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. 4. A propositura de execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, retomando o prazo, no entanto, pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 5. Impossível a apreciação de temas que não foram objetos da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 6. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 202, incisos I e V, 240 e 884, todos do Código Civil, 219, caput, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, bem como aos enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, asseverando que a pretensão da recorrida teria sido fulminada pela prescrição, tendo em vista que já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo teria se tornado líquido e certo. Articula que a ação coletiva de protesto não teria interrompido a prescrição, bem como que ensejaria enriquecimento sem causa ao ora recorrido, caso mantida a decisão ora hostilizada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 39863796). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 202, incisos I e V, 240 e 884, todos do CC, 219, caput, §§ 1o e 3o, do CPC/1973, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 3/9/2020). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.038.454/DF, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AgInt no AREsp 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/8/2022. Igualmente, o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2022). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 39863796). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027